Tribunal: TJBA
Processo: 0576150-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576150-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOVO POSTO VERAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INAPTA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrida, pessoa jurídica declarada inapta perante a Receita Federal. A agravante alegou ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela parte agravada é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, não sendo aplicável a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.
A documentação acostada aos autos demonstra a inatividade da pessoa jurídica desde 2017, sua condição de inaptidão fiscal e a existência de débitos inscritos em dívida ativa, elementos que comprovam sua hipossuficiência.
A declaração de inatividade firmada por contador goza de presunção de veracidade, não havendo incidente de falsidade nem prova em sentido contrário nos autos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da hipossuficiência econômica. 2. A condição de inaptidão fiscal, somada à paralisação das atividades e à existência de débitos em dívida ativa, constitui prova suficiente para a concessão do benefício.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.976.408/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 504.575/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.06.2014; TJ-PR, AI 0000132-87.2018.8.16.0103, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, 20ª Câm. Cível, j. 20.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0576150-54.2017.8.05.0001.1.AG, tendo, como Agravante,
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
e, como Agravada,
NOVO POSTO VERAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos
do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA